Tribunal: STF
Processo: AI 161173
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.   ALEGADA   NEGATIVA   DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  ACÓRDÃO  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  QUE SE
LIMITOU   A  DECIDIR   SOBRE  CABIMENTO   DE  RECURSO.   AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.
          As  razoes   do  agravo  regimental   tentam  transferir  a
discussão  do  recurso  extraordinário  para  o  tema  concernente ao
disposto  no art.  5., inc.  LV, da  Constituição Federal, quando, na
realidade,  esse  preceito  não foi  arguido  na  petição  de recurso
extraordinário,  que  se  limitou a  veicular  transgressão  a outros
dispositivos constitucionais.
          De  outra parte,  mostrou-se  silente a  impugnação  no que
tange  ao  topico  consignado  no  despacho  agravado  quanto  a  ser
incomportavel  na via do recurso extraordinário discutir-se acerca do
cabimento de recurso trabalhista.
          Agravo regimental improvido.